Tribunal: TJDFT
Processo: 0736058-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 699. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, trata-se, de cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Representativo de Controvérsia (Tema 699). Extrai-se do referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento de energia elétrica), a concessionaria pode cortar o serviço desde que: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa e (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor.
2. Possibilidade de suspensão do serviço pelo inadimplemento da fatura de recuperação de consumo exige que o valor cobrado observe o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude), o que não aconteceu. Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se tem colacionado até esse momento, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., de que resultou a constatação das alegadas irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da agravada.
3. Assim, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinada a suspensão da cobrança específica das faturas de recuperação de consumo e a obrigação de abster-se de cobrá-las, sob pena de multa diária.
4. Quanto à aplicação da multa pelo descumprimento, destaca-se que astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). 4.1. O Código de Processo Civil autoriza fixação da multa em qualquer fase do processo, inclusive em tutela provisória para assegurar a efetividade do provimento judicial (Art. 537 do CPC). 4.2. Assim, definida a essencialidade do serviço de energia elétrica para o usuário, nenhum óbice a fixação de multa para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer deferida na tutela de urgência de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.